Tribunal: TJSP
Processo: 0012349-06.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Comarca em que tramitou o processo de conhecimento - Redistribuição ao Juízo da Comarca em que o réu encontra-se cumprindo pena - Impossibilidade – Execução de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade - STF, na ADI no 3.150, conferiu interpretação

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Comarca em que tramitou o processo de conhecimento - Redistribuição ao Juízo da Comarca em que o réu encontra-se cumprindo pena - Impossibilidade – Execução de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade - STF, na ADI no 3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do CP – Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP - Uma vez tendo a ação penal tramitado pelo Juízo da Comarca de Praia Grande, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do mesmo foro em que tramitou o feito de conhecimento – Procedente o Conflito - Competência do Juízo Suscitante.